Tribunal: TCU
Processo: 009.251/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais em favor do Sr. Márcio Lupatini Cosine para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais em favor do Sr. Márcio Lupatini Cosine, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria do Sr. Márcio Lupatini Cosine (XXX.533.857-XX), negando-se o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato tido por ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação.